Tribunal: TJDFT
Processo: 0713865-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Execução penal. Crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. Nova redação do art. 1o, § único, da L. 8.072/90, dada pela L. 13.964/19.
1 – O art. 1o, § único, II, da L. 8.072/90, alterado pela L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”), passou a considerar como hedionda somente a figura qualificada do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, ou seja, o do § 2o do art. 16 da L. 10.826/03.
2 – Se o crime cometido pelo apenado é o do art. 16, § único, IV, da L. 10.826/03 - porte ou posse de arma de fogo de uso restrito por equiparação -, que a L. 8.072/90 não mais prevê como hediondo, correta a decisão da VEP que excluiu o caráter hediondo do crime.
3 – Agravo não provido.